Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-51.2012.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-51.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JORGE JOSE ZAMAR NETO - CPF: 205.247.221-53 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei no 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp no 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5, I).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000667-51.2012.8.11.0044

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

APELADO: JORGE JOSÉ ZAMAR NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000667-51.2012.8.11.0044, ajuizada em face de
JORGE JOSÉ ZAMAR NETO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“ajuizou a presente ação de execução, visando a satisfação de débito assumido pelo executado, ora apelado, instrumentalizada na Cédula de Crédito Bancário no A90630494-6, com vencimento final em 15 de novembro de 2011 e que possuía, como débito atualizado ao tempo da distribuição da ação, o valor de R$ 21.668,15 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais, e quinze centavos). Devidamente citado, o executado deixou de pagar o débito, como também não apresentou embargos à execução. Realizadas diversas buscas de bens penhoráveis, o Juízo sentenciou o feito com a extinção da ação, ante a ocorrência de suposta prescrição intercorrente. No entanto, como será demonstrado a seguir, a sentença aqui ataca merece ser reformada, visto que, apesar do longo trâmite da ação, ainda não se esgotaram as ferramentas para busca de bens penhoráveis em nome do executado”
(sic).

Aduz que
“Em que pese o brilhantismo que, em regra, é inerente às decisões do Juízo, há que se reconhecer o equívoco na sentença aqui apelada em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na execução, mesmo que ausente qualquer inércia por parte da exequente, que sempre cumpriu com as intimações para movimentação processual e sempre diligenciou para busca de bens penhoráveis e a satisfação do crédito. Conforme se pode observar nos autos, a sentença aqui recorrida extinguiu a ação sem reconhecer as diligências e movimentações processuais feitas pela apelante. Como já é de conhecimento da doutrina e da jurisprudência, a prescrição intercorrente não decorre apenas decorrer do lapso temporal, sendo necessária a conjugação do esgotamento do prazo prescricional, qualificado pela inércia da parte exequente”
(sic).

Salienta que
tendo o exequente cumprido com seu dever de realizar as diligências necessárias para a movimentação processual e satisfação da obrigação, não pode ser punido por falha do executado, em não possui bens penhoráveis, ou como se pode evidenciar no presente caso, pela ocultação indevida de seu patrimônio. Por isso mesmo é que se entende que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se, junto com o lapso temporal, houver desídia do interessado”
(sic).

Ressalta que
“conforme se observa na leitura do citado art. 4o do CPC, a celeridade processual não é o único fim a ser buscado pelo Judiciário, devendo também este zelar para EFICIÊNCIA da ação. No entanto, é totalmente contrário à eficiência da jurisdição, aqui exercida pelo TJMT, aceitar que uma execução que tramita a mais de 10 anos seja extinta por jurisprudência defensiva, sem que se tenha garantido ao exequente a satisfação de seu crédito. Nobres julgadores, manter entendimento de que a prescrição intercorrente pode ocorrer mesmo com diligências e manifestação do exequente é punir o credor duplamente, primeiro pela inadimplência do devedor, 6 segundo pela extinção da ação em que busca a satisfação de seu direito, não por sua inércia, mas sim por culpa exclusiva do devedor, que esconde seu patrimônio
” (sic).

Sustenta que
“Deixar que o credor seja assim duplamente punido é favorecer o calote e má-fé nesse país, e também impor ao credor a culpa pela ausência de bens penhoráveis. Além de todo o exposto, no presente caso, o Magistrado extinguiu a ação sem que se esgotassem todos os meios de busca de bens penhoráveis em nome do executado. Tanto é que, antes da prolação da sentença, a exequente, no pedido de id. 182575831 houve pedido para utilização do Sistema SNIPER, como meio de se buscar eventuais ligações societárias do executado. Tal ação mostra-se pertinente ao presente caso, vez que já consta dos autos indícios de que o executado, qualificado como profissional liberal dentista, já foi empresário individual com clínica de odontologia, o que pode demonstrar que atualmente mantenha seu labor em outra clínica, seja como autônomo ou como sócio”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Corrigir a r. sentença de id. no 197582039, para que se reconheça a ausência de inércia da exequente e para que seja declarada a impossibilidade de extinção da presente execução pela prescrição intercorrente, dando-se continuidade à execução, com a realização da pesquisa via SNIPER, pleiteada pela exequente no id. 1852575831;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 306221367, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 306546368.

Pedido de destaque realizado pela parte apelada na peça Id. 313723380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CERRADO em face de JORGE JOSÉ ZAMAR NETO, fundada em Cédula de Crédito Bancário n.o A90630494-6, com vencimento final em 15/11/2011.

A ação foi ajuizada em 25/04/2012 e o executado validamente citado em 06/06/2012. Após a citação, no entanto, não houve qualquer constrição patrimonial útil apta a garantir a eficácia do processo executivo.

A primeira tentativa de penhora foi determinada e devolvida negativa em 21/03/2014 (ID 48877327, pág. 36), e a parte exequente foi formalmente cientificada do resultado infrutífero em 11/06/2014 (ID 48877327, pág. 41). A partir dessa data, iniciou-se a suspensão tácita da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de bens penhoráveis.

Transcorrido o prazo de um ano sem qualquer impulso útil, conforme dispõe o §1o do art. 921 do CPC, iniciou-se em 11/06/2015 a contagem do prazo da prescrição intercorrente. O exequente permaneceu inerte no processo, sem promover atos concretos destinados à localização de bens do devedor, o que resultou no escoamento do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, consumando-se a prescrição intercorrente em 11/06/2020.

[...]

No caso em análise, não se constata nos autos nenhuma medida concreta promovida pelo exequente apta a obstar a fluência do prazo intercorrente após 11/06/2015. Eventuais petições e diligências genéricas, desacompanhadas de resultado útil, não possuem o condão de interromper a prescrição.

Diante do exposto,
RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente
e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de contraditório efetivo.”
(Id. 306221359) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
14/03/2012
e se funda na Cédula de Crédito Bancário no. A90630494-6, com vencimento final em 15/11/2011, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5o, I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em
27/04/2012
a inicial foi recebida e determinada à citação do executado.

Em
27/11/2012
houve a citação do executado
JORGE JOSÉ ZAMAR NETO
.

Em
21/03/2014
a cooperativa exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD, restando bloqueado valor irrisório.

Em
11/06/2014
requereu a expedição de ofícios à RFB para apresentação das 3 últimas declarações do Imposto de Renda do executado.

Em
30/10/2014
a exequente postulou pela suspensão do feito por 60 dias, com vistas a tentar localizar bens do executado, restando o pedido deferido em
25/11/2014
.

Em
02/06/2015
o togado singular determinou a remessa do feito ao CEJUSC.

Em
06/07/2015
, ante a notícia de acordo entre as partes, o Magistrado homologou tal acordo e determinou a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

Em
16/10/2015
foi noticiado o descumprimento da obrigação.

Em
19/01/2018
a parte exequente requereu pesquisa via RENAJUD e a expedição de ofício à RFB.

Em
06/05/2019
o Magistrado de piso deferiu a pesquisa de bens via BACENJUD, restando bloqueado quantia irrisória.

Em
05/11/2019
o Magistrado determinou o impulsionamento do feito, com vistas a intimar a exequente para requerer o que entender de direito.

Em
13/01/2020
o Magistrado singular indeferiu a pesquisa via RENAJUD e INFOJUD, contudo, deferiu a inclusão do nome do executado no SPC e SERASA.

Em
30/01/2020
a parte exequente reiterou o pedido de pesquisa via RENAJUD, sendo tal pleito indeferido em
04/03/2020
.

Em
05/10/2020
a parte exequente requereu a penhora de percentual de faturamento da empresa do executado, sendo o pedido deferido em
30/07/2021
.

Em
17/05/2022
a cooperativa exequente reiterou o pedido de penhora online na modalidade “teimosinha”.

Em
14/06/2022
o Magistrado de piso determinou a intimação da Cooperativa, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em
13/09/2022
sobreveio à sentença extintiva.

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação que transitou em julgado em
02/08/2023
, restando o acórdão, de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.”

Ao retornar os autos para a origem, em
21/08/2023
a ora apelante requereu pesquisa via SISBAJUD, a qual retornou infrutífera em
30/11/2023
.

Em
01/12/2023
o Magistrado de piso determinou a suspensão dos autos por 01 ano, visando a busca de bens do executado.

Em
23/02/2024
houve requerimento de pesquisa via INFOJUD, sendo atestado seu resultado infrutífero em
16/05/2024
.

Em
06/06/2024
a cooperativa apelante requereu nova pesquisa via RENAJUD, retornando, também, infrutífera.

Em
23/04/2025
o Magistrado de piso determinou a intimação da Cooperativa, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 306221357, datada de
25/04/2025
, a cooperativa exequente recorrente se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
16/06/2025
sobreveio à sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome do executado não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houveram duas suspensões por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 13 (treze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0000685-79.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025